Tribunal: CARF
Processo: 13609.001097/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.001097/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.750 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
MARIANGELA ALVIM CHAVES ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além de citações doutrinárias, não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam
em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE E
LEGALIDADE. SUMULA CARF No 2.
Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não
são apreciadas pelas Autoridades Administrativas. O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte provar todas as deduções por ele indicadas em sua
Declaração de Ajuste Anual, por força da legislação tributária.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.001097/2009-17
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.750 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001097/2009-17

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 64/77), interposto contra o Acórdão 02-
37.605 da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG - DRJ/BHE (e-fls. 52/58) que considerou, por unanimidade de votos,
improcedente a Impugnação do contribuinte (e-fls. 2/14), apresentada diante de Notificação de
Lançamento (e-fls. 15/18) relativa a Dedução Indevida de Despesas Médicas, com data de
lavratura 20/07/2009, Exercício 2006, Ano-Calendário 2005, que constatou Imposto de Renda
Pessoa Física Suplementar de R$ 3.565,80, a sofrer incidência de Multa de Ofício e Juros de
Mora. A ciência do Lançamento deu-se em 27/07/2009.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/BHE, exposto em sua síntese, por
esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
(...)
De acordo com o documento de fls. 16 — Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
o lançamento decorreu de glosa de dedução de despesas médicas no valor total de
R$13.621,21, assim discriminadas:
a) despesas não comprovadas como efetivo pagamento declaradas como pagas aos
seguintes profissionais:
-Susana Oliveira Gonçalves, CPF n° 031.798.786-0, no valor de R$1.500.00;
- Fernanda Cunha Carvalho, CPF n° 013.385.546-54, no valor de R$9.300.00 e
- Rodrigo Inácio de Oliveira, CPF n° 044.798.886-75, no valor de R$2.700.00;
b) despesas médicas realizadas com não dependente para fins da legislação tributária
declaradas como pagas aos seguintes profissionais:
-Eliane Ribeiro da Glória Antunes, CPF n° 512.244.616-49, no valor de R$90,00 e
-Laboratório São Francisco Ltda., CNPJ n° 86.934.015/0001-73, no valor de R$31.20.
(...)
...o lançamento foi impugnado ...
Depois de identificar-se, afirma que atendeu aos termos de intimação e reintimação
recebidos e apresentou à fiscalização os recibos de pagamento das despesas deduzidas
na DIRPF 2006 emitidos de acordo com a legislação em vigor e que a decisão de lançar
o imposto de que trata esta Notificação não foi motivada, é contrária à lei e aos direitos
da contribuinte e carece fundamentação legal.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.750 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001097/2009-17

Afirma que o enquadramento legal citado pela autoridade lançadora para justificar o
lançamento é justamente aquela que permite e determina como se deve comprovar
despesas médicas declaradas.
Reconhece o lançamento relativo à glosa de dedução de despesas médicas realizadas
com não dependentes, no valor total de R$121,20 e, considerando comprovadas a
demais despesas médicas glosadas, resta um imposto a pagar no valor de R$5,91.
Aduz que o lançamento tributário deve obedecer a princípios constitucionais, não pode
como base argumentos subjetivos Para corroborar sua assertiva cita decisões do então
Conselho de Contribuintes.
Assevera que a glosa de dedução de despesas pagas aos profissionais Geiza Maia Faria,
no valor de R$9.000,00 e a Jair José Martins no valor de R$16.000,00 configura abuso
de poder e contraria o princípio da legalidade.
Ao final, requer seja reconhecida a validade dos recibos apresentados, a correção do
lançamento onde somente deve ser considerada a despesa médica realizada com não
dependente, no valor de R$121,20 e a suspensão da exigência do crédito tributário, até
ulterior decisão definitiva.
Junto à impugnação vieram os documentos de fls. 15 a 39.

3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve integralmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DESPESAS MEDICAS. GLOSA. EFETIVO PAGAMENTO. AUSÊNCIA
DE PROVA.
Ausente nos autos a prova do efetivo pagamento da despesa médica
declarada como dedução da base de cálculo do imposto devido, necessário
mantém-se a glosa e o respectivo lançamento.
DESPESAS
MÉDICAS.
NÃO
DEPENDENTE.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
Considera-se como não impugnada a matéria sobre a qual o impugnante não
se manifesta expressamente.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte provar todas as deduções por ele indicadas em sua
Declaração de Ajuste Anual, por força da legislação tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
4. Inconformada após cientificada por via Postal da Decisão a quo, em 22/03/2012
(Aviso de Recebimento – AR de e-fls. 62/63), a ora Recorrente apresentou seu Recurso
Voluntário em 11/04/2012 (protocolo de e-fl. 64), onde se verifica que a interessada
simplesmente repisa seus argumentos impugnatórios bem como seus pedidos formulados
naquela Primeira Instância Administrativa.
5. É o relatório.
Voto
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.750 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001097/2009-17

Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
6. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento. Observa-se que as arguições preliminares fundem-se com as meritórias,
sendo portanto todas analisadas em conjunto.
7. Inicie-se apontando que, em relação à jurisprudência e doutrina trazida aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes ”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das instâncias julgadoras.
8. Em se questionando a nulidade e a ilegalidade do lançamento, além da
ofensa a princípios constitucionais, de pronto destaca-se que tais arguições não são apreciadas
pelas Autoridades Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não tem competência
para examinar a legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito,
a apreciação de assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer
discussão quanto aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo
deste Poder. Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
9. E diante da validade da legislação tributária pátria, não há que se furtar a
autoridade fiscal de, constatada a infração, proceder à lavratura do auto de infração, sob pena de
responsabilidade funcional, em atendimento ao que dispõe o artigo 142 do Código Tributário
Nacional.
10. Diante do simples repise argumentativo, parte-se para a reprodução do Voto
da Decisão de Piso combatendo os argumentos descabidos da interessada, uma vez que,
conforme facultado pelo artigo 57 parágrafo 3o , III do RICARF, pode-se, neste momento, ser o
excelso Voto tomado como razões de decidir, pela argumentação mui bem direcionada da DRJ, e
ora grifado:
Voto
Inicialmente, registra-se que o processo atende os requisitos de constituição, conforme
previsto nos artigos 10 e 11 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 e alterações
posteriores.
A impugnação atende às exigências de admissibilidade previstas nos artigos 15 e 16, do
Decreto acima citado, razão pela qual dela se torna conhecimento.
O fato gerador do imposto lançado é a glosa de dedução de despesas médicas já
discriminadas no relatório deste Voto.
A contribuinte não contesta o lançamento sobre a glosa de dedução no valor de
R$121,20, o que toma a matéria com o caráter de não impugnada, na forma do disposto
no artigo 17, do Decreto n° 70.235, de 1972, não cabendo nenhuma manifestação por
parte da autoridade julgadora acerca da matéria.
Necessário registrar que a notificação não se refere a glosa de dedução de despesas
médicas declaradas para com os prestadores Geíza Maia Faria, no valor de R$9.000,00 e
a Jair José Martins no valor de R$16.000,00, conforme alega a impugnante.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.750 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001097/2009-17

Com relação à glosa de dedução de despesas médicas, tem-se neste processo que a
notificada foi intimada a comprovar o efetivo pagamento das despesas declaradas
com os profissionais Susana Oliveira Gonçalves, CPF n° 031.798.786-0, no valor de
R$1.500,00; Fernanda Cunha Carvalho, CPF n° 013.385.546-54, no valor de
R$9.300,00 e Rodrigo Inácio de Oliveira, CPF n° 044.798.886-75, no valor de
R$2.700,00. Para comprovar o pagamento destas despesas, junta os recibos de fls. 21 a
26, afirmando que estes documentos foram emitidos na forma da legislação tributária
em vigor.
Acerca de suas afirmativas, tem-se a esclarecer o que abaixo se expõe.
A Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, editada para alterar a legislação do imposto
de renda das pessoas físicas e dar outras providencias, diz em seu artigo 8o, Incisos I e
II, alíneas "a e parágrafos 2o, incisos II. III e IV:
Art. 8° - A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I- de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tribatáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II- das deduções relativas:
a- aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alinea a do inciso II:
[...]
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome , endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF
ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
[...]
Por sua vez, os artigos 73, e 80 cuja matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da
Lei n° 9.250/1995 acima transcrito e 841, ambos do Decreto n° 3.000, de 1999 -
Regulamento do Imposto de Renda dispõem respectivamente, que:
Art. 73- Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei n- 5.844, de 1943, art. 11, §3~).
Art.80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 82, inciso II, alínea "a").
§l0-O disposto neste artigo (Lei n* 9.250, de 1995, art. 8* §2*):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
Pais, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.750 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001097/2009-17

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica -CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
§2° - Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda peio Banco Central do Brasil para o último dia útil
da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§3o - Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§4° - As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico
só poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação especifica.
§5° - As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o §3o ).
Art.841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo
[...]
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido,
recusar-se a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
A análise dos dispositivos ora transcritos permite concluir que a dedução de despesas
médicas exige a prova de efetividade do ônus do dispêndio realizado pelo
contribuinte que dela pretende se aproveitar em prol de seu próprio benefício ou
de seus dependentes. Assim sendo, a resolução da lide, em suma. está lastreada na
força probatória dos elementos acostados com a finalidade de comprovar a alegação do
impugnante.
Sob tal aspecto, a esta instância é conferida plena liberdade de apreciação dos elementos
probatórios tal como preceitua o art. 29 do Decreto n- 70.235, de 6 de março de 1972, in
verbis:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Como já demonstrado o contribuinte foi intimado a comprovar com o efetivo
pagamento a dedução declarada tendo se limitado a juntar aos autos, para tanto, as
cópias de recibos de fls. 21/26, desacompanhados de quaisquer outros documentos que,
de forma inconteste, comprove que o pagamento fora realizado.
Em princípio, admitem-se como provas de pagamentos os recibos fornecidos pelos
profissionais prestadores dos serviços. Entretanto, pode a autoridade fiscal, a seu juízo,
com base no citado art. 73 do RIR/1999, exigir outros meios complementares de provas
em relação a todas ou a algumas despesas declaradas, o que, foi feito já no decorrer do
procedimento fiscal, pretendendo o Fisco, com tal exigência e na forma da lei,
certificar-se da comprovação da efetividade dos pagamentos relativos à despesa médicas
pleiteadas como dedução.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.750 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001097/2009-17

Os recibos oferecidos, por si sós, não são suficientes para comprovar a realização do
pagamento argüido e consequente aceitação da dedução no montante declarado, pois, na
verdade aqueles documentos fazem prova tão-somente das declarações neles contidas,
não dos fatos declarados.
Cabe salientar que a inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte,
transfere para este o ônus de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
deve assumir as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções.
Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer elementos que não deixem
nenhuma duvida quanto ao fato questionado.
No presente caso, poderiam ter sido juntados aos autos outros elementos que
corroborassem o pagamento que se diz ter sido feito, como, por exemplo, cópias de
cheques nominais aos prestadores, devidamente compensados, extratos bancários com
registro de saques bastantes ao pagamento declarado, feitos em data anterior
aproximada àquela em que indicada nos recibos, receituários e prontuários médicos, ou
qualquer outro documento que, de forma inconteste, se prestassem a provar o alegado, o
que não ocorreu.
Esclareça-se que tanto a Notificação de Lançamento — documento de fls. 15, como o
Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 16 apontaram toda a
legislação que fundamentou o lançamento bem como descreveu, de forma detalhada
quais as deduções foram glosadas.
Portanto, carecem de fundamento as assertivas da impugnante de que faltou
fundamentação e motivação ao ato de lançar não havendo nestes autos quaisquer vícios
de constituição do lançamento.
Assim sendo, considerando que não se trouxe aos autos a prova do efetivo pagamento
das despesas médicas e com fundamento no disposto no artigo 29 do Decreto n° 70.235,
de 1972, VOTO pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito tnbutário
lançado.
11. Em finalização, aponte-se que verificação de quitação de débitos através de
pagamentos já realizados compete à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Jurisdição da
Contribuinte, e não a este Egrégio Conselho.
12. Aponte-se também inócuos tanto seu clamor pela redução da multa de ofício,
que obedece ao enquadramento legal apontado no Demonstrativo de Apuração da Multa de
Ofício e dos Juros de Mora da Notificação de Lançamento (e-fl. 18), quanto pela suspensão da
exigência do crédito tributário até decisão definitiva, já prevista no inc. III do art. 151 do CTN,
bem em atenção ao comando do art. 33 do Decreto no 70.235/72.
13. Portanto, todos os argumentos apresentados pela interessada foram afastados e
nenhum de seus pedidos recursais é pertinente, devendo restar irretocada a Decisão combatida.
Dispositivo
14. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.750 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001097/2009-17

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital